Tribunal: STF
Processo: HC 233332
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PENAL MILITAR. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA AFASTAR PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS IMPOSTA AO RÉU EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. NE REFORMATIO IN PEJUS. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para afastar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas aplicada pelo STM no julgamento da apelação defensiva. 



    2. Ao analisar matéria não suscitada no recurso defensivo, a Corte incorre em clara violação ao efeito devolutivo recursal, segundo o qual o poder de reexame do órgão ad quem fica adstrito à parte da decisão impugnada.



    3. Em observância ao princípio non reformatio in pejus, não cabe ao Tribunal local agravar a situação do acusado – seja do ponto de vista qualitativo ou quantitativo – em julgamento de recurso exclusivo da defesa.



    3. Além de extrapolar os limites de cognição, o conhecimento de matéria não arguida pelas partes afronta o princípio da não surpresa, que decorre do devido processo legal previsto no art. 5º, LIV, CF.



    4.  Não há que se falar em aplicação da pena secundária como efeito automático da condenação quando o Conselho Permanente de Justiça afasta explicitamente a incidência dos arts. 98, IV, e 102, ambos do CPM e o Ministério Público não recorre dessa decisão.



    5. Agravo regimental desprovido.